Tribunal: TJMT
Processo: 1010005-07.2021.8.11.0015
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Recurso Inominado no 1010005-07.2021.8.11.0015.
Origem: Juizado Especial Cível de Sinop.
Recorrente: BANCO BRADESCO SA.
Recorrido: ELECIONI LOPES SILVA.
Data do Julgamento: 28/06/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DEMORA EM FILA DE BANCO - INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE JUSTIFIQUE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - ABORRECIMENTO QUE NÃO ATINGIU A ESFERA DOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1- O tempo de espera em fila de banco por tempo acima do limite legalmente previsto, embora configure ato irregular, não enseja, por si só, a responsabilização da instituição bancária por danos morais.
2- Situação que não se enquadra na hipótese de dano moral in re ipsa e, portanto, exige comprovação dos danos morais.
3- Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010005-07.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELECIONI LOPES SILVA - CPF: 895.433.431-87 (RECORRENTE), MARCIO FERNANDO CARNEIRO - CPF: 734.827.221-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0849-79 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022